Tribunal: TCU
Processo: 041.589/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 157/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.589/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Giuliano Ragazzon (XXX.651.900-XX); Givaldo Gibson da Silva Santos (XXX.088.774-XX); Glauciany Figueiredo da Silva Pessoa de Oliveira (XXX.884.872-XX); Glaucio Nery Henrique (XXX.868.817-XX); Guilherme Cocate (XXX.491.066-XX); Guilherme Queiroz de Oliveira (XXX.573.366-XX); Gustavo Anderson (XXX.821.758-XX); Gustavo Martins Costa (XXX.369.806-XX); Haroldo Rodrigues Pena (XXX.910.756-XX); Henrique Estevam de Melo (XXX.362.341-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.